Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Em atendimento ao despacho de ID 66141471, a Secretaria da eg. 2a Câmara prestou esclarecimentos e requereu autorização para tentativa de vinculação do depósito dos valores referentes à guia de ID 48532846 a este processo. Da análise das importâncias levantadas pelas partes, em cotejo com o depósito prévio realizado neste feito, é possível concluir que a quantia que deixou de ser abarcada nas transferências, e que gerou a diferença questionada nos autos, foi aquela representada na guia de ID 48532846. Assim, autorizo a Secretaria a efetuar o procedimento de vinculação do depósito identificado a este processo. Havendo êxito em tal procedimento, a Secretaria da eg. 2a Câmara deverá expedir novos alvarás de levantamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para transferência da quantia remanescente para as contas bancárias indicadas pelos Requeridos Dailton Sidney Freire de Holanda e Pedro Paulo de Souza Pinto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator